Tribunal: TJES
Processo: 5001070-14.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001070-14.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDICELIA PACHECO DA SILVA e outros
RECORRIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID. 1794999 e 1795004).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDICÉLIA PACHECO DA SILVA
(ID. 1794990), verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve cobrança indevida;
d)
que não houve comprovação da contratação dos serviços cobrados;
e)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
f)
que tentou resolver a questão administrativamente, mas não logrou êxito;
g)
que faz jus a indenização por danos morais.

A 2ª Recorrente
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
interpôs recurso inominado (ID. 1794995), sustentando em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que buscou formas de resolução da controvérsia;
d)
que as cobranças são devidas;
e)
que agiu no exercício regular do direito;
f)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
g)
que não há que se falar em restituição em dobro dos valores, pois ausente a comprovação de má-fé;
h)
que os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes.

Defiro à 1ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos (ID. 1794991) acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela 2ª recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se as cobranças efetuadas pela 2ª recorrente são devidas, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição em dobro dos valores e danos morais.

Em detida análise dos autos verifica-se que razão não assiste à 2ª recorrente, pois, ao meu alvitre, ocorreram cobranças indevidas, ao passo que foram cobrados valores referentes a serviços que a 2ª recorrente não se incubiu do ônus de comprovar que houve contratação pela 1ª recorrente, restando, portanto, comprovada a ilegitimidade da cobrança e o ato ilícito perpetrado.

Por conseguinte, em relação a tais cobranças, deve ser mantida a sentença para que a 2ª recorrente restitua em dobro o valor indevidamente pago pelo consumidor, pois apesar do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ter
firmado entendimento de que
“a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor"
, no caso dos autos, o exame volitivo sobre a má-fé, no ato de cobrança, deverá ser substituído pela violação da boa-fé objetiva e
reconhecidas as cobranças indevidas,
aplica-se a regra do
art. 42, parágrafo único, do CDC
.

No que pertine aos danos morais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
. Ademais, não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pela 1ª recorrente suficiente a configurar abalo moral passível de condenação
, restando a sentença do Juízo
a quo
irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDICÉLIA PACHECO DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a 1ª recorrente (
EDICÉLIA PACHECO DA SILVA
)
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Condeno a 2ª recorrente (
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
)
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS INDEVIDAS SOB A RUBRICA “
MULT ASSIST FIC - SEGURO”
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$1.432,80. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PARA A 1ª RECORRENTE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.